Tribunal: STF
Processo: RMS 23552
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Requerimento
de suspensão da apreciação de pedido de desaforamento. 3. Impugnação
 do acórdão proferido no Desaforamento no 376-1/AM, e não da decisão
 monocrática exarada nos autos. 4. Via recursal inadequada para
garantir autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. 5.
Discussão de fundo objeto da Reclamação no 1.195, na qual o Supremo
Tribunal Federal reconheceu não haver descumprimento da decisão
desta Corte. 6. Recurso não conhecido